Tribunal: TJBA
Processo: 0504333-86.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504333-86.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LAURA RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): ARNALDO LUIZ MOREIRA SILVANY, ANA PAULA QUEIROZ BRANDAO ALMEIDA registrado(a) civilmente como ANA PAULA QUEIROZ BRANDAO ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PROFESSORA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NA APOSENTADORIA. CÁLCULOS DE INATIVIDADE EFETUADOS SEM INCLUIR VERBA DE DESLOCAMENTO E DE INCENTIVO À REGÊNCIA DE CLASSE. POSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO QUE SE CARACTERIZA COMO INDENIZAÇÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ART. 307, §9º DA LEI 01/1994. GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA LOCAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 60 DA LEI MUNICIPAL 01/1994 C/C TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.082. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante LAURA RIBEIRO DA SILVA e Embargado o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala das Sessões,